Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739899-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ITBI E DESPESAS CARTORÁRIAS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS E DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 476 do Código Civil traz o instituto da exceptio non adimpleti contractus, segundo o qual, em um contrato bilateral é facultado a qualquer das partes não executar a prestação que lhe incumbe até que a outra parte realize a sua. 2. Na espécie, em que pese a dívida ora cobrada ser decorrente do contrato de compra e venda de imóvel originalmente celebrado entre as partes, autora e a ré, de um lado, como sócias, e do outro lado, terceira pessoa, a obrigação é autônoma em relação ao referido negócio originário. Assim, não há vinculação de uma obrigação à outra por meio da exceção do contrato não cumprido. 3. “O dever de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) diz respeito à obrigação do credor de ingressar com a medida cabível tão logo tome ciência da mora do devedor, a fim de satisfazer o seu crédito e não aumentar o valor da dívida. Para fins de incidência dessa teoria, segundo orientação do STJ, faz-se necessário demonstrar, além da demora no exercício do direito de ação, que o credor tenha violado alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou se omitindo diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.” Precedentes. 4. Inviável a incidência da teoria do duty to mitigate the loss, pois não houve nenhuma conduta da credora capaz de gerar abuso do seu direito, morosidade na exigência de seu adimplemento, tampouco agravou a situação jurídica do devedor, nem gerou expectativa para a devedora de que não seria cobrada ou cobrada a menor. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO O recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando que as partes realizaram a aquisição conjunta de um bem imóvel, sendo que a parte recorrida não adimpliu com sua obrigação (50% - cinquenta por cento – do valor do imóvel) e, portanto, mostra-se descabida a exigência imposta ao insurgente do pagamento dos impostos incidentes sobre referido imóvel no percentual estipulado (ITBI). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimrento ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005